Tribunal: TJPA
Processo: 0813958-82.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813958-82.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MATHEUS CARVALHO PAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITO OBJETIVO DA PENA MÍNIMA INFERIOR A 4 ANOS. CRIME DO ART. 240 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE CELEBRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Matheus Carvalho Paes contra decisão da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que indeferiu a homologação de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pelo Ministério Público, sob fundamento de ausência do requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP, tendo em vista que o crime imputado — art. 240 do ECA — possui pena mínima de 4 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação de ANPP quando o delito imputado possui pena mínima igual a 4 (quatro) anos, à luz do art. 28-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28-A do CPP exige, como requisito objetivo indispensável ao ANPP, que a infração penal tenha pena mínima
inferior
a quatro anos, estabelecendo critério taxativo decorrente de opção legislativa de política criminal.

4.

O crime previsto no art. 240 do ECA possui pena mínima de 4 anos de reclusão, o que inviabiliza o preenchimento do requisito objetivo do art. 28-A do CPP.

5.

A interpretação literal do dispositivo é imposta pelo princípio da legalidade estrita em matéria penal e processual penal, não sendo possível ao Judiciário flexibilizar limite normativo explícito sem atuar como legislador positivo.

6.

O § 7º do art. 28-A do CPP autoriza o juiz a recusar homologação à proposta que não atenda aos requisitos legais, o que se verifica no caso concreto.

7.

A inexistência de violência, a primariedade técnica ou circunstâncias favoráveis do réu não afastam o impedimento legal objetivo, reconhecido pela jurisprudência majoritária e afirmado pelo Ministério Público em contrarrazões e parecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena mínima igual a quatro anos impede a celebração de acordo de não persecução penal, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP.

2.

O juiz deve recusar homologação de ANPP quando não preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 28-A, § 7º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A e § 7º; ECA, art. 240.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
interposto por
MATHEUS CARVALHO PAES
contra a decisão (ID nº 136631927) proferida pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que
indeferiu o pedido de homologação do acordo de não persecução penal (ANPP)
.

Conforme a Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, ao recorrente, Matheus Carvalho Paes, fora imputada a prática do delito previsto no
artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
, com pena prevista de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, praticado contra a vítima A. C. D. L. B., à época dos fatos com 17 anos de idade.

Ato contínuo ao recebimento da denúncia, o
Parquet
apresentou proposta de ANPP em favor do recorrente. Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a homologação.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na
ausência de requisito objetivo
, visto que o crime imputado (Art. 240 ECA) possui pena mínima igual a 4 (quatro) anos de reclusão. O Juízo
a quo
ressaltou que o Art. 28-A do Código de Processo Penal veda expressamente a celebração de ANPP quando a infração penal possuir pena mínima igual ou superior a quatro anos.

O Recurso em Sentido Estrito foi interposto, buscando a reforma da decisão. Nas razões recursais (ID nº 28238688), a defesa de Matheus Carvalho Paes argumenta que a interpretação estritamente literal da expressão "inferior a 4 anos" contraria a finalidade do instituto, sendo desarrazoada e desproporcional, especialmente considerando as circunstâncias favoráveis do Recorrente, como a primariedade técnica, a imputação de delito sem violência ou grave ameaça e a ausência de periculosidade social concreta. Cita doutrina sobre o princípio da proporcionalidade e
substantive due process of law
.

Em juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, a M.M. Juíza manteve integralmente a decisão recorrida.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 28238676), manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do RESE.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento do recurso
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço o recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da recusa de homologação do acordo de não persecução penal (ANPP), em virtude do requisito objetivo da pena mínima.

O ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), visa a simplificação do sistema penal e o estímulo à resolução consensual. O Art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para sua propositura:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal...
(Grifo Nosso).

No caso em análise, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no Art. 240 do ECA, que tipifica a conduta de "Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente". A pena cominada para este delito é de
reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa
.

A essência do Art. 28-A do CPP reside em critérios claros e taxativos para a admissibilidade do acordo. Um dos pilares objetivos é que a pena mínima cominada à infração penal seja
inferior a 4 (quatro) anos
.

O argumento da Defesa de que a interpretação literal deve ser afastada em prol dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a ausência de violência e a primariedade técnica do recorrente, não encontra amparo na jurisprudência majoritária.

O legislador, ao redigir o
caput
do Art. 28-A, fez uma opção de política criminal, estabelecendo um limite objetivo claro. A regra é de legalidade estrita, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar um critério objetivo tão nítido, sob pena de atuar como legislador positivo.

A Juíza sentenciante destacou que "o art. 28-A do CPP é claro ao estabelecer como requisito objetivo pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos
", e que a "jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reafirmado a natureza vinculativa desse critério, não cabendo ao juízo flexibilizá-lo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, que rege o processo penal".

Ademais, é fundamental ressaltar que o Art. 28-A, § 7º, do CPP, dispõe expressamente que
o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais
. No presente caso, a ausência do requisito objetivo legal impede a admissibilidade do acordo.

Embora o Ministério Público tenha proposto o ANPP, o
Parquet
aquiesceu com a fundamentação legal da não homologação, requerendo o improvimento do recurso. O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal reforça que, sendo a pena mínima do Art. 240 do ECA de 4 (quatro) anos, o requisito legal do ANPP não está preenchido.

A observância da legalidade estrita processual penal impõe que, diante da clareza do texto legal que exige pena
inferior
a quatro anos, não se pode aplicar o instituto a um crime cuja pena mínima é exatamente quatro anos.

Dessa forma, o indeferimento da homologação, pautado na estrita legalidade do Art. 28-A do CPP, deve ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço
o recurso e lhe
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025